Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. Tendo em vista que a d. Magistrada de primeiro grau indicou expressamente os fundamentos de fato e de direito pelos quais indeferiu a petição inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

2. Mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, na hipótese em que, fixado o prazo para a emenda à inicial, a parte autora deixa de adotar as providências determinadas judicialmente.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.